Tribunal: TJMT
Processo: 0002903-61.2010.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002903-61.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANO DA SILVA DAMASIO - CPF: 705.979.971-01 (APELADO), VALDECI SOARES DOS SANTOS - CPF: 741.630.609-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu Juliano da Silva
Damasio
da imputação de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O
Parquet
sustenta que há provas suficientes da autoria, especialmente o reconhecimento da vítima, e pleiteia a reforma da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento realizado pela vítima e os demais elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria do delito e fundamentar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do reconhecimento pessoal depende da estrita observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, que visam garantir a imparcialidade e a fidedignidade do ato.

O reconhecimento do réu foi realizado inicialmente em ambiente policial, com o investigado algemado, em desacordo com o procedimento legal, o que configura nulidade substancial e compromete sua força probatória.

A própria vítima admitiu, em juízo, que não teve visão clara dos autores do crime no momento do fato e que seu reconhecimento foi influenciado por exposição prévia do réu no ambiente da delegacia, o que compromete a espontaneidade e a confiabilidade da lembrança.

A confirmação posterior do reconhecimento em juízo não convalida o vício originário decorrente do procedimento irregular.

Ausentes nos autos outros elementos de prova objetivos e independentes que corroborem a autoria imputada, como testemunhas presenciais, apreensão dos bens subtraídos ou vestígios materiais.

A jurisprudência consolidada do STJ veda condenação penal fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal irregular e isolado, desacompanhado de outros elementos probatórios.

Em respeito ao princípio da presunção de inocência, não se admite condenação fundada em prova frágil ou contaminada, sendo a absolvição medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP constitui nulidade substancial, que compromete sua validade e impede sua utilização como único fundamento da condenação.

A palavra isolada da vítima, não corroborada por outras provas objetivas, não é suficiente para sustentar juízo condenatório.

A presunção de inocência impede a condenação criminal baseada em elementos probatórios frágeis ou contaminados por vício de origem.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 801.450/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 15.04.2025; STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 30.03.2022; STJ, AgRg no HC 858.536/SP, Rel.a Min. Daniela Teixeira, DJe 12.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002903-61.2010.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIANO DA SILVA DAMASIO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pel
o
Juíz
o
da
2
a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT
,
nos autos da ação penal no 1002713-74.2021.8.11.0013

(PJe)
,
que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
o réu
Juliano da Silva
Damasio

das imputações do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
(ID 316213005)

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta estar
em
devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelado, pleiteando, assim, a reforma da sentença para que este seja condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
. (ID 316213010)

Nas contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença
.
(ID
316213010)

A

5
a
Procuradoria de Justiça,
exarou parecer pelo
p
rovimento da irresignação ministerial

(Exma. Sra. Dra.
Silvana Correa Vianna
– ID 326963875).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 10 de fevereiro de 2.010, por volta das 22 h e 30 min, nas proximidades da Av. São Luiz e do Posto Pantaneiro, nesta cidade de Cáceres, o indiciado Juliano da Silva
Dam
a
sio
, agindo com terceira pessoa não identificada, em unidade de desígnios, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e violência física contra a vítima Valdeci Soares dos Santos, uma bolsa contendo os documentos pessoais da vítima, seu celular e uma bíblia.

Reportam-se os autos, que a vítima estava trafegando de bicicleta rumo a sua residência, ocasião em que foi abordada pelo indiciado e seu comparsa, os quais anunciaram o assalto. O indiciado, com uma arma em punho, desferiu um golpe na cabeça da vítima, a qual caiu no chão, momento em que ele e seu comparsa passaram a desferir diversos murros contra a vítima, causando nela as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de fls. 24/27.

Caída e ferida a vítima teve sua bolsa subtraída pelo indiciado, que fugiu do local, todavia,
passado
alguns dias da ocorrência do crime, a vítima encontrou-se com o indiciado preso na Delegacia de Polícia, coincidentemente, quando de plano o reconheceu como sendo o autor do crime que sofrera, fazendo formalmente seu reconhecimento que se encontra acostado as fls. 11 dos autos.

Em fase do exposto e a par de tudo mais que dos autos constam, denuncio Juliano da Silva
Dam
a
sio
, qualificado as fls. 15 dos autos, como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (...)”.
(ID 31621297)

Concluída a instrução criminal sob estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau, após detida análise da prova colhida, julgou improcedente o pedido contido na denúncia, absolvendo o acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, pleiteando a reforma da sentença para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para embasar o édito condenatório.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida.

O magistrado de primeiro grau examinou de forma criteriosa e
detalhada,
as provas produzidas em juízo, extraindo delas a única conclusão juridicamente possível: a inexistência de elementos seguros e autônomos de autoria capazes de afastar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Com efeito, embora a materialidade delitiva se encontre devidamente comprovada, é cediço que tal aspecto, por si só, não autoriza a condenação.

À luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, exige-se a demonstração inequívoca da autoria, fundada em provas válidas, coerentes e obtidas sob o crivo do contraditório judicial.

No caso vertente, o vínculo entre o acusado e o fato criminoso baseia-se exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado em ambiente policial, em patente desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do CPP.

Não se trata de mera irregularidade formal, mas de nulidade substancial, porquanto as formalidades legais não constituem simples recomendações, e sim garantias mínimas de confiabilidade e imparcialidade do ato de reconhecimento.

Como bem pontua a doutrina, o reconhecimento pessoal é meio de prova de extrema delicadeza, cuja validade depende da observância estrita das cautelas legais destinadas a evitar sugestionamentos e falsas memórias.

No caso em apreço, a vítima, quando do registro da ocorrência, não conseguiu descrever com precisão características fisionômicas ou traços distintivos dos autores do delito, limitando-se a referências genéricas e vagas.

Dias depois, foi conduzida à delegacia e, ao ver o réu algemado, declarou reconhecê-lo como um dos autores, em evidente situação de influência psicológica e sugestão visual.

Em juízo, a própria vítima admitiu que o reconhecimento não foi espontâneo nem seguro, tendo afirmado que, na noite dos fatos,
“era muito escuro”
e que, ao ver o réu no CISC,
“veio na minha mente aquele rosto”.

Tal expressão revela, sob análise cognitiva, memória reconstruída e contaminada por exposição prévia indevida
-
circunstância que compromete a autenticidade da lembrança e retira qualquer força probante do ato.

Ainda que, posteriormente, tenha sido formalizado novo reconhecimento sob os moldes legais, as circunstâncias antecedentes
-
marcadas por contato indevido e sugestão
,
tornam o ato judicial mero desdobramento viciado do reconhecimento inicial.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a confirmação posterior não tem o condão de convalidar o vício originário.

Releva destacar que não há, nos autos, qualquer outro elemento de natureza objetiva apto a corroborar a versão acusatória.

Nenhum dos objetos subtraídos foi recuperado em poder do apelado; inexistem testemunhos independentes que o tenham visto praticar o crime; tampouco há registros de apreensão de arma, veículo ou vestígio material que o vincule à empreitada criminosa.

Assim, o reconhecimento irregular, isolado e destituído de provas complementares, não pode sustentar juízo condenatório sem afronta ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca nesse sentido:

“O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art.226do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa
.
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo”.
(STJ,
AgRg no HC 801450/SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJEN 15/04/2025
)

A mesma Corte Superior tem reiteradamente decidido que
“a palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para ensejar a condenação, mormente quando há dúvidas quanto à regularidade do reconhecimento”
(HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2022; AgRg no HC 858.536/SP, Rel.a Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12/11/2024).

Deve-se recordar que o processo penal moderno é instrumento de garantia e não de arbítrio.

Condenar o réu em tais circunstâncias equivaleria a retroceder ao modelo inquisitivo, em que a presunção de culpa substitui a prova,
colidindo
frontalmente
com
o Estado Democrático de Direito e o
P
rincípio da
N
ão
C
ulpabilidade.

O magistrado de origem, com sensibilidade e rigor técnico, bem observou que a dúvida existente não é tênue, mas profunda e insanável.

O conjunto probatório não alcança o grau de certeza necessário para condenação criminal, impondo-se, por força do art. 386, inciso VII, do CPP, a absolvição do acusado.

Em síntese, a sentença recorrida encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e com os postulados constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

A inexistência de prova autônoma e segura da autoria, aliada à nulidade do reconhecimento irregular e à ausência de elementos corroborativos, torna inafastável a manutenção da absolvição.

Assim, a absolvição deve ser mantida, não por benevolência, mas por imperativo de justiça e respeito às garantias processuais que protegem todo cidadão contra a condenação injusta.

O Direito Penal não se presta a punir por conjecturas, mas a afirmar, com segurança e legitimidade, a responsabilidade pessoal fundada em provas firmes e irrefutáveis
,
o que, inequivocamente, não se verifica nos autos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025